Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Claudia Braga Goncalves e Agostinho Soares da Silva contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 104690432 do processo de referência) que, na ação de querela nullitatis ajuizada pelos ora requerentes em desfavor de José Bomfim de Santana, Dalvo Araújo Procópio, Rafael Ferreira da Silva e Creuzenir Magalhaes da Costa Goncalves, processo n. 0714300-92.2021.8.07.0009, indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, o que fez com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, I, CPC. Na sentença, o juiz pontuou que os autores alegam que não fazem parte da ação possessória n. 0703356-65.2020.8.07.0009, ainda pendente de instrução probatória, e que, segundo afirmam, pode lhes causar prejuízos a retirada do local em que residem. Disse assim o magistrado que a questão do ingresso dos autores naquela lide deve ser resolvida por meio de pedido de habilitação naquele feito, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que justifiquem a condição de terceiros interessados. Com base nesses argumentos, esclareceu o juízo que a via escolhida pelos autores, qual seja, a da querela nullitatis, é restrita à averiguação de vícios insanáveis não passíveis de correção pelas vias recursais próprias, mas que, em função da gravidade, dispensam o ajuizamento de ação rescisória. Por essa razão, indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Inconformados, os autores apresentam pedido de tutela provisória em razão da apelação a ser interposta. Como razões de pedir (Id 29797037, pp. 1-10), alegam que o juízo de origem não observou questões de suma importância e que a causa estaria apta a ser decidida, no âmbito da apelação, por este TJDFT. Afirmam, assim, que o art. 1.013, § 3o, III, do CPC permite essa solução nos casos em que o processo esteja em condições de imediato julgamento. Narram ter ajuizado querela nullitatis insanabilis em relação à ação possessória n. 0703356-65.2020.8.07.0009 em trâmite perante o juízo de origem. Dizem ter pleiteado a nulidade dessa ação a partir da petição inicial, uma vez que não foi admitida sua inclusão em litisconsórcio passivo necessário, o que resultou, ao arrepio do direito de defesa, em ordem de reintegração forçada de suas moradias, visto que não puderam integrar a lide principal e apresentar defesa em audiência de justificação. Aduzem que o remédio adequado é o imediato julgamento do caso pelo Tribunal com pronunciamento sobre o pedido de nulidade, especialmente sobre a liminar deferida na ação possessória n. 0703356-65.2020.8.07.0009 e sobre os efeitos da inobservância do litisconsórcio passivo necessário. Tecem considerações sobre a probabilidade de provimento da apelação e sobre os prejuízos decorrentes de sua não inclusão no feito. Asseveram que a reintegração de posse deferida demonstra a necessidade de deferimento do efeito suspensivo vindicado, pois a concessão daquela providência é claro erro processual. Citam os artigos 114 e 116 do CPC, com o que afirmam a existência de nulidade pela não observância do litisconsórcio necessário e a necessidade de decisão uniforme para todos os litisconsortes. Colacionam julgados deste TJDFT, do TJMG e do STJ para amparar sua tese e noticiam a omissão do juízo de origem no suprimento do vício apontado. Concluem ser necessária a declaração de nulidade da ação possessória n. 0703356-65.2020.8.07.0009 e da decisão liminar ali proferida. Narram residir no local objeto da ordem de reintegração e argumentam estarem na iminência de serem desalojados, o que demonstra perigo de dano irreparável. Ao final, pedem (i) o julgamento imediato da ação de querela nullitatis insanabilis por omissão da sentença; bem como (ii) a suspensão imediata da decisão liminar de reintegração de posse proferida no âmbito do processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O mesmo artigo 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 1.012, §4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, mas isso desde que presentes as hipóteses retromencionadas no § 1o do mesmo artigo, I a VI, do CPC. No caso, conforme delineado na petição apresentada a esta relatoria, buscam os requerentes (i) o julgamento da ação de querela nullitatis insanabilis por omissão da sentença; bem como (ii) a suspensão imediata da decisão liminar de reintegração de posse proferida no âmbito do processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009. O pedido formulado, por óbvio, extrapola os limites impostos pelo art. 1.012 do CPC, porquanto o primeiro é referente ao mérito do próprio recurso de apelação, e o segundo tem nítido caráter de tutela provisória de urgência. De toda forma, é perceptível que a pretensão dos requerentes não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012 do CPC para excluir o recurso da regra geral de que a apelação goza do efeito suspensivo como regra. Nesse sentido, os requerentes não têm interesse em requerer incidentalmente tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo à apelação, porque o recurso tem esse efeito naturalmente. Confira-se o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148474, 07047435920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo é admissível em apelação, quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia paralisada. Não é o caso de indeferimento da petição inicial, a sentença tem nítido conteúdo negativo. Essa percepção constitui empecilho ao efeito suspensivo desejado. A propósito, faço menção ao julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em que se firmou o entendimento de o pedido de atribuição de efeito suspensivo ser cabível, quando a sentença fustigada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo à apelação, seja por falta de interesse dos requerentes em o pleitear, seja pela falta de conteúdo positivo no ato judicial que se pretende ter a eficácia paralisada. Calha, então, analisar o pedido de suspensão da decisão liminar de reintegração de posse proferida no âmbito do processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009, porquanto o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza ao relator e preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pois bem. Como relatado, os requerentes pretendem, em síntese, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, para fins de julgamento da ação ordinária de querela nullitatis insanabilis extinta pelo juízo de origem por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita (Id 104690432 do processo de referência). Buscam, em paralelo, a declaração de nulidade da ação possessória n. 0703356-65.2020.8.07.0009 desde a petição inicial, devido ao suposto indeferimento da inclusão no feito como litisconsortes passivos necessários, com o que pretendem desconstituir o pedido liminar de reintegração de posse concedido aos autores. Não verifico o que sustentam os peticionários para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação. Explico. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que prolatada em 30/9/2021 a sentença pelo juízo de origem (Id 104690432 do processo de referência), indeferindo a petição inicial da ação de querela nullitatis por inadequação da via eleita, os requerentes ajuizaram, em 5/10/2021, ação de embargos de terceiro, processo n. 0714562-42.2021.8.07.0009, por meio da qual discutem as mesmas matérias, bem como formulam o mesmo pedido de suspensão da reintegração de posse deferida no processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009. Extinta prematuramente a ação de querela nullitatis insanabilis ainda em fase postulatória, inviável a intenção dos requerentes de aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato da lide nesta instância recursal, porque não ocorrida a citação, tampouco ocorrida a instrução processual em contraditório. O pedido liminar formulado nos embargos de terceiro n. 0714562-42.2021.8.07.0009 foi indeferido, sendo interposto pelos requerentes, em 13/10/2021, o agravo de instrumento n. 0732603-84.2021.8.07.0000, também distribuído a esta relatoria. A opção dos requerentes pelo ajuizamento dos embargos de terceiro, com relação à mesma ação possessória debatida na ação de querela nullitatis extinta, poderá implicar o reconhecimento de desistência tácita da via processual ali construída, e de possível perda superveniente de interesse recursal em relação à apelação interposta, visto que o debate da posse será travado no âmbito dos embargos de terceiro perante o mesmo juízo prevento. Não consta que eles tenham requerido a habilitação na ação possessória, processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009, como terceiros interessados, apesar de afirmarem a negativa do juiz à intervenção deles naquele feito. Nesse feito, poderiam requerer a concessão de tutela de urgência. Ressalto que conseguiram ingressar na lide como terceiros os outros supostos possuidores de outras áreas objeto da reintegração de posse concedida liminarmente aos autores. Desse modo, sem demonstração da negativa de admissão dos requerentes na lide possessória em que deferida liminarmente a reintegração de posse, não diviso a probabilidade do direito pela fragilidade fático-probatória das alegações. Não está demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, aliás, de seu conhecimento, porquanto provável a perda superveniente de interesse recursal, a viabilizar eventualmente juízo negativo na admissibilidade, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC. Difícil também a imediata constatação de que a fundamentação seja relevante, porque controvertidas as questões fáticas acerca da negativa de habilitação como terceiros na ação possessória. Assinalo ademais que eles não obtiveram liminar na ação de embargos de terceiros, para que fossem mantidos na posse de uma das áreas objeto da reintegração de posse dos autores. Desse modo, a alegação de perigo de dano irreparável foi apreciada, mas não reconhecida, em outro feito. Inviável entendimento diferente com base na consideração dos mesmos elementos de convicção, porque controvertida a questão. De toda forma, as questões debatidas pelos requerentes serão analisadas quando do julgamento da apelação, não havendo que se falar, nesse momento, em atribuição de efeito suspensivo sem demonstração da probabilidade do direito alegado ou de relevância da fundamentação. A esse respeito, já decidiu a e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferido o pedido. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO AVULSA. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESEPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROPRIEDADE DO BEM. DESCABIDA A DISCUSSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Procedimento disciplinado no artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Entretanto, nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do mesmo Código, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso ora em apreço, inexistente a probabilidade do direito do agravante, porquanto este pretende a invalidade do negócio jurídico com base em discussão sobre a propriedade do bem locado, o que não se mostra compatível com esta Ação de Despejo. 4. Inexistente abuso na interposição do Agravo Interno, não se aplica a multa prevista no parágrafo quarto, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1046483, 07039310820178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no PJe: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, seja quanto ao perigo de dano irreparável, tenho por não demonstrados para autorizar a suspensão dos efeitos da sentença de indeferimento da petição inicial, na forma exigida pelo art. 1012 § 4o, do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do apelado, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, I, do RITDFT INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora